Tribunal: TJES
Processo: 5020720-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020720-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARISSA DE OLIVEIRA ASSUNCAO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020720-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LARISSA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO

AGRAVADO:
NUNO ANDRÉ VIEIRA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE GUARAPARI – DRA. INACIA NOGUEIRA DE PALMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. EXIGÊNCIA DE FORMALIDADE SOLENE. RECONHECIMENTO DE FIRMA OU RATIFICAÇÃO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da validade de assinaturas digitais apostas em acordo de divórcio e rejeitou o pedido de realização de audiência de rerratificação por videoconferência, ao fundamento da necessidade de reconhecimento de firma nos termos do art. 34, § 4º, da Lei nº 6.515/77 e da inviabilidade técnica da audiência virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se assinaturas eletrônicas avançadas suprem a exigência formal de assinatura em acordo de divórcio consensual; (ii) estabelecer se é possível a realização de audiência de ratificação por videoconferência para suprir a formalidade legal diante da impossibilidade material das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica avançada possui presunção de veracidade e integridade, sendo admitida para atos jurídicos em geral, conforme a MP nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020.

4. O divórcio consensual constitui ato de natureza solene, envolvendo o estado das pessoas, o que autoriza a exigência de cautelas adicionais para a sua homologação.

5. A vedação à audiência por videoconferência viola o direito de acesso à justiça quando as partes residem no exterior e não possuem meios viáveis de comparecimento presencial ou autenticação tradicional.

6. O CPC autoriza expressamente a prática de atos processuais por videoconferência (art. 236, § 3º), e a Resolução CNJ nº 354/2020 incentiva sua utilização como instrumento de eficiência e cooperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido apenas para determinar que o juízo de origem designe e realize audiência de ratificação do acordo de divórcio pela modalidade virtual (videoconferência).

Tese de julgamento: 1. A assinatura eletrônica avançada é válida para atos jurídicos em geral, mas não afasta, por si só, as formalidades específicas exigidas para o divórcio consensual. 2. A audiência por videoconferência constitui meio idôneo para suprir a exigência de ratificação formal, especialmente quando as partes residem no exterior. 4. A negativa de realização de audiência virtual, sem justificativa idônea, viola os princípios do acesso à justiça e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020; Lei nº 6.515/77, art. 34, § 4º; CPC, arts. 6º, 236, § 3º, e 731; Resolução CNJ nº 354/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5002483-85.2023.8.13.0708, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020720-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LARISSA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO

AGRAVADO:
NUNO ANDRÉ VIEIRA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE GUARAPARI – DRA. INACIA NOGUEIRA DE PALMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO e NUNO ANDRÉ VIEIRA DA SILVA em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Guarapari/ES. A decisão combatida indeferiu o pedido de reconhecimento de validade das assinaturas digitais apostas em acordo de divórcio, bem como o pleito de realização de audiência de rerratificação por videoconferência.

A magistrada de origem fundamentou seu entendimento na estrita observância do artigo 34, § 4º, da Lei nº 6.515/77, sustentando que, quando as assinaturas não são lançadas na presença da autoridade judiciária, o reconhecimento de firma por tabelião é obrigatório e indispensável para conferir segurança jurídica à dissolução do vínculo matrimonial. Ademais, indeferiu o pedido de audiência virtual alegando falta de recursos humanos na serventia e instabilidade crônica da internet no Fórum local, o que inviabilizaria a colheita do depoimento por videoconferência.

Sustentam os Agravantes, em síntese, a impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial, visto que o cônjuge varão reside atualmente em Londres, Reino Unido, enfrentando severos entraves logísticos e burocráticos para acessar repartições consulares ou cartórios nacionais no exterior. Argumentam que a assinatura eletrônica avançada realizada via plataforma "Zapsign" possui plena validade jurídica, contando com trilha de auditoria, registro de IP e autenticação por e-mail e telefone, em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Ressaltam, ainda, a violação aos princípios da cooperação, razoabilidade e primazia do julgamento de mérito, destacando que o juízo a quo aceitou a mesma modalidade de assinatura para a procuração outorgada, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Pois bem.

Com efeito, a utilização de assinaturas eletrônicas avançadas goza de presunção de veracidade e integridade, sendo amplamente admitida para a prática de atos jurídicos em geral, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020. Nesse cenário, a progressiva modernização do processo civil recomenda o aproveitamento dos recursos tecnológicos como instrumento de ampliação do acesso à justiça e de promoção da celeridade processual.

Não obstante, cumpre destacar que o divórcio, por envolver o estado das pessoas e a dissolução de vínculo jurídico revestido de especial solenidade, reclama cautela acrescida por parte do magistrado, circunstância que justifica, de forma ponderada, a preservação parcial da decisão no tocante à exigência de ratificação pessoal ou por meio dotado de fé pública. Nesse sentido, a Lei nº 6.515/77 (Lei do Divórcio) estabelece expressamente em seu artigo 34:

"Art. 34. [...]

§ 4º Se a petição não for assinada na presença do Juiz, as assinaturas devem ter as firmas reconhecidas por tabelião."

Assim, em que pese a validade técnica da plataforma Zapsign para atos da vida civil comum, a especificidade do rito solene do divórcio (art. 731, CPC) permite ao magistrado exigir cautelas adicionais para a homologação do pacto.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria leciona que
“A dissolução do vínculo do casamento de forma consensual
deve seguir o caráter solene exigido para a sua constituição,
entendendo-se a formalidade exigida pelo art. 731 e seguintes, do CPC/15, de que a petição inicial seja assinada por ambos os cônjuges, na presença do juiz ou com firma reconhecida, como essenciais à validade do termo”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50024838520238130708, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/09/2024)

Portanto, a manutenção da decisão no ponto que exige a formalização além da simples assinatura digital não se mostra teratológica, mas sim cautelosa.

Todavia, assiste razão aos recorrentes no que toca ao meio para suprir tal formalidade. A decisão agravada, ao indeferir a audiência virtual cerceia o direito fundamental de acesso à justiça e ignora a realidade fática dos autos, eis que o agravante Nuno André reside em Londres, Reino Unido e que a recorrente Larissa de Oliveira Assunção reside em Portugal.

Com efeito, o Código de Processo Civil é claro ao autorizar a prática de atos processuais por videoconferência:

"Art. 236. [...]

§ 3º Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real."

Complementarmente, a Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que a realização de audiências por videoconferência é medida de eficiência e cooperação processual. A escassez de servidores ou a alegada precariedade da conexão de internet no Fórum não podem servir de escusa para obstar o direito da parte, especialmente quando uma delas se encontra no exterior, tornando a audiência virtual o único meio materialmente possível e célere para a colheita da vontade.

O Princípio da Cooperação regido no art. 6º do CPC impõe que o Estado-Juiz promova os meios necessários para a resolução do mérito, e a videoconferência apresenta-se como a solução equilibrada entre a solenidade exigida e a modernidade tecnológica disponível.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que o juízo de origem designe e realize audiência de ratificação do acordo de divórcio pela modalidade virtual (videoconferência), nos termos da Resolução CNJ nº 354/2020, suprindo-se, com tal ato, a exigência de reconhecimento de firma física nas assinaturas apostas no instrumento de acordo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)